Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – São protelatórios os embargos de declaração que objetivam retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida, desconsiderando a situação fática dos autos, devidamente analisada. Incidência de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, art. 1.026, §2o, do CPC.
III – Embargos de declaração desprovidos.